Tribunal: TJSP
Processo: 2051363-84.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão Monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Município, afastando a emenda da inicial e determinando a citação do espólio no endereço indicado pelo exequente. Irresignação. Erro material. Ocorrência. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.